Tribunal: TJMT
Processo: 1038067-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038067-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - ME - CNPJ: 08.950.247/0001-80 (APELADO), JEAN FONSECA COCOLA - CPF: 023.930.901-42 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), DIEGO FONSECA VIEGAS - CPF: 990.173.181-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO
MONOTÓRIA
-

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-

FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE
– ARBITRAMENTO POR EQUIDADE -

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

2. E
mbora a parte requ
erida tenha logrado êxito em demonstrar a existência de litispendência processual, verifica-se a intervenção mínima de seu causídico
e, por isso,
a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa não se mostra apenas desproporcional e desarrazoad
a
, mas também implica em
enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido para forma equitativa.

3. Recurso
provido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
a
sentença

de ID. 2
39943187
,
pro
latada
pelo Juízo da
1
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT

n
a

Ação
Monitória n. 1038067-42.2022.8.11.0041
, que
move
em
desfavor apelado

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI, JEAN FONSECA COCOLA e DIEGO FONSECA VIEGAS
,
que
extinguiu o
feito
sem resolução de mérito em razão d
a litispendência
, condenando o ora recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que
a sentença merece reforma, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor irrazoável e desproporcional
à complexidade da demanda e aos esforços empregados pelos patronos da parte apelada, aduzindo ser devida a redução.

Deste modo, requer a reforma da sentença, a fim de que os honorários sejam equipados equitativamente pelo magistrado,
conforme disposição do artigo 85 do CPC/2015.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
39943194
).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
40961657
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte
apelante ajuizou Ação Monitória em face das partes ora apeladas, visando o recebimento da quantia de R$ 802.900,30 (oitocentos e dois mil e novecentos reais e trinta
centavos), referente ao pagamento da Cédula de Crédito Bancário n, 492.101.562
, cujo vencimento antecipado ocorreu em 01/09/2016.

As partes foram citadas e, em sede de embargos monitórios (ID. 239943175), o requerido
JEAN FONSECA COCOLA arguiu litispendência
processual
, apontando a existência da Execução n. 1005241-36.2017.8.11.0041
, ajuizada com as mesmas partes, causas de pedir e pedidos.

Em 16/08/2024, sobreveio sentença ao feito, na qual o magistrado a quo, reconhecendo a litispendência apontada,
o
extinguiu sem resolução de mérito, condenando a
parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, recorre a instituição apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos,
verifica-se que assiste
razão à parte recorrente.

Isto porque
, para fixar os honorários advocatícios, o magistrado deve ponderar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a
complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico
, observando-se
a razoabilidade e a proporcionalidade.

No caso em comento, verifica-se que a parte ora apelada foi citada em
29/06/2023, comparecendo aos autos ap
enas para opor embargos monitóri
os
, ocasião em que suscitou a existência de litispendência que ocasionou a extinção do feito.

Ressalta-se que este foi a única
participação do patrono do requerido aos autos, voltando a atuar apenas após a prolação da sentença para contrarrazoar os recursos de embargos à declaração e de apelação, interpostos pelo or
a recorrente.

De outro lado,
importa salientar o valor atribuído a
o feito
– que,
in
casu
, perfaz o montante de R$ 802.900,30 (oitocentos e dois mil e novecentos reais e trinta centavos)
e, como apontado pelo apelante, os
honorários fixados na sentença importariam em valor superior aos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Deste modo, em que pese o recorrido tenha logrado êxito
na tese arguida em sede de embargos mo
nitórios, entendo
excessivo o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
,

sendo

desproporcional
à intervenção mínima dos patronos dos requeridos.

Neste sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA QUE ACOLHEU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico. Assim, se apesar do elevado proveito econômico perseguido pelo exequente (mais de um milhão de reais), a demanda não possui alta complexidade, a fixação da verba honorária em 10% do valor da causa não se mostra apenas desproporcional e desarrazoado, mas também implica em enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido para forma equitativa.
A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação, mormente na hipótese em que o apelante
sagra-se
vencedor em um de seus
pedidos.-
”

(TJ-MT 00002913720178110029 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021) - g. n.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA DE SERVIDÃO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE –
ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMBATE AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO
– JUROS DE MORA E HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Importa em parcial acolhimento da preliminar arguida de inovação recursal, vez que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes foram objeto do decisum, enquanto o prejuízo decorrente do descumprimento do comando legal não foi abordado pela Exequente/Agravante e tão pouco pela decisão agravada.
Mostra-se perfeitamente viável a redução das astreintes impostas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido, tendo em vista ainda a desproporcionalidade entre o valor perseguido e a proporção dos valores patrimoniais em disputa.

(...)
”

(TJ-MT 10028124920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)
- g. n.

Portanto, verificado o excesso do arbitramento, a redução dos honorários é medida que se impõe, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
a fim de fixá-lo
de maneira equitati
va.

Assim, levando-se em consideração a complexidade da causa e o nível de participação do causídico da parte requerida,

reputo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) se mostra apto a
compensar o esforço
dispensado aos autos
sem proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando a sentença terminativa para reduzir o quantum dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024